Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-42.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005403-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE DIAS SELICANI - CPF: 730.120.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (AGRAVADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE MERA SUSPENSÃO. ENCERRAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. PERDA DE OBJETO DA PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para extinguir o feito em relação à empresa devedora principal, sob o fundamento de que a homologação do plano de recuperação judicial opera novação do crédito, determinando o prosseguimento da demanda apenas contra o devedor solidário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão da recuperação judicial, após a aprovação e homologação do plano, autoriza a extinção definitiva das execuções individuais ajuizadas contra a recuperanda ou se impõe apenas a sua suspensão, bem como avaliar o impacto do encerramento regular da recuperação judicial sobre tal pretensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.272.697/DF) estabelece que a novação decorrente da recuperação judicial possui natureza jurídica sui generis, acarretando a extinção das obrigações anteriores e, por via de consequência, das execuções individuais em curso contra a devedora, não subsistindo fundamento legal para a manutenção de sobrestamento
sine
die.

4. O descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação não autoriza o restabelecimento das demandas executivas originárias, mas sim a convolação em falência ou a execução específica do novo título judicial constituído pela sentença homologatória.

5. O encerramento definitivo do processo de recuperação judicial, mediante sentença que atesta o cumprimento das obrigações no biênio legal (art. 63 da Lei n. 11.101/2005), torna a novação definitiva e irreversível, esvaziando qualquer interesse processual na suspensão de feito executivo cujo título originário restou juridicamente extinto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, impondo a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a devedora principal, e não apenas o seu sobrestamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, 49, 59, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.697/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015; STJ, Súmula n. 581; STJ, Tema Repetitivo 1.051.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 1008920-90.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor de NG NOVO GUARUJÁ II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA e ANDRÉ DIAS SELICANI, a qual acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para extinguir o feito executivo em relação à empresa devedora.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de execução com fundamento no inadimplemento de obrigações decorrentes da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n. 012.007.396, firmada em abril de 2019. O ajuste previa o financiamento do valor principal de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser restituído em 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 6.604,00 (seis mil, seiscentos e quatro reais) cada. (id. 345288378)

Consoante a narrativa da exordial executiva, o primeiro vencimento ocorreu em 02/maio/2019 e o último fora previsto para 01/abril/2022. Todavia, a parte executada teria incorrido em mora a partir da segunda parcela, vencida em 03/junho/2019, o que ensejou o vencimento antecipado do pacto e a apuração de um débito que, à época da propositura, alcançava o valor da causa de R$ 312.230,52 (trezentos e doze mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

A empresa NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda e o avalista André Dias
Selicani
opuseram exceção de
pré
-executividade, na qual arguiram a inexigibilidade do crédito exequendo em face da devedora principal. Sustentaram que a homologação do plano de recuperação judicial nos autos n. 1005925-07.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da mesma Comarca, operou a novação da dívida. (id. 345288379)

A defesa alegou que, por força da aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, as garantias reais e fidejussórias teriam sido expressamente suprimidas e a possibilidade de execução individual restaria vedada, devendo a satisfação do crédito ocorrer estritamente nos moldes do que foi pactuado no juízo universal da recuperação.

O magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente o incidente. Na decisão, consignou que a aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a novação das dívidas a ele submetidas, o que impõe a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora, e não apenas a sua suspensão. (id. 345288379)

Fundamentou o ato judicial em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que, em caso de inadimplemento do plano no biênio legal, a recuperação deve ser convolada em falência; se o descumprimento for posterior, cabe execução específica do título judicial ou pedido de quebra, mas não o prosseguimento da execução individual originária.

Em contrapartida, o juízo determinou o regular prosseguimento da execução em relação ao devedor solidário André Dias
Selicani
, sob o fundamento de que a novação
recuperacional
não atinge os coobrigados, fiadores e avalistas, cujas garantias permanecem hígidas perante o credor, conforme inteligência do artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 e da Súmula n. 581 da Corte Superior.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente recurso, no qual sustenta que a decisão objurgada viola frontalmente a disciplina dos artigos 6º, 59 e 61 da Lei n. 11.101/2005. Argumenta que a novação operada pelo plano de recuperação judicial possui natureza
sui generis
e está submetida a uma condição resolutiva, qual seja, o fiel cumprimento das obrigações ali previstas. (id. 345288378)

A instituição financeira assevera que a simples aprovação do plano não autoriza a extinção definitiva da demanda, mas tão somente a sua suspensão. Aduz que, em caso de eventual convolação da recuperação em falência, os credores têm seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas, o que demonstra a necessidade de manutenção do processo executivo para preservar o título originário.

O banco agravante salienta, outrossim, que manifestou discordância em relação aos termos do plano de recuperação judicial no âmbito do agravo de instrumento n. 1015137-22.2023.8.11.0000, e que a extinção prematura da execução prejudica a proteção de seu crédito e a possibilidade de reativação imediata dos atos executivos em caso de quebra da empresa.
Requer, ao final, a reforma do ato judicial para que seja determinada apenas a suspensão da execução em face da empresa recuperanda.

Em suas contrarrazões, a agravada NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda pugna pelo desprovimento do recurso. Suscita, inicialmente, a ocorrência de fato superveniente de suma relevância: o encerramento da recuperação judicial por sentença proferida em 17/outubro/2025 nos autos n. 1005925-07.2019.8.11.0003. (id. 350742376)

A agravada argumenta que o encerramento do processo
recuperacional
, após o decurso do prazo de fiscalização de 2 (dois) anos e a comprovação do adimplemento das obrigações vencidas no período, torna a novação definitiva e irreversível, salvo nas hipóteses taxativas de falência, o que não ocorreu no caso vertente.

A tese defensiva sublinha que a pretensão de suspensão da execução é desprovida de qualquer utilidade ou proveito processual, uma vez que o título executivo que fundamentava a ação originária foi extinto pela novação e substituído pelas condições do plano aprovado. Segundo a recorrida, a manutenção de uma execução suspensa cujo objeto jurídico desapareceu violaria a lógica do sistema
recuperacional
.

A agravada reforça que a novação operada pelo artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 retira a exigibilidade do título originário para fins de execução individual. Sustenta, por fim, que permitir a retomada ou a manutenção da execução após o encerramento da recuperação judicial afrontaria o princípio da par
condicio

creditorum
e beneficiaria indevidamente o credor dissidente em detrimento daqueles que se submeteram ao plano.

Ausente o pedido liminar. (id. 345784858)

Contrarrazões. (id. 350742376)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1008920-90.2019.8.11.0003, que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução em relação à empresa NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda., com fundamento na novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, determinando o prosseguimento do feito apenas em face do devedor solidário André Dias
Selicani
.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central dos autos diz respeito à consequência jurídica da homologação do plano de recuperação judicial sobre a execução individual ajuizada pelo credor contra a própria empresa recuperanda
;
se a medida adequada seria a extinção ou a mera suspensão da demanda executiva.

O Banco Bradesco S.A. sustenta que a novação decorrente do plano de recuperação judicial é condicional uma novação de natureza especial, subordinada ao efetivo cumprimento do plano, razão pela qual a execução deveria ser apenas suspensa, e não extinta, preservando-se os direitos do credor para a hipótese de eventual inadimplemento ou convolação em falência. Para tanto, invoca os
arts
. 6º, 59 e 61 da Lei nº 11.101/2005, bem como precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em determinados contextos, adotaram a tese da suspensão.

Contudo, a tese do agravante não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para a uniformização da interpretação da legislação federal.

Com efeito, o STJ, ao interpretar os efeitos da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial sobre as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora, firmou entendimento diametralmente oposto ao sustentado pelo agravante. No julgamento do REsp 1.272.697/DF, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, a Quarta Turma do STJ assentou que
"a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o
plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas"
, esclarecendo que, em caso de inadimplemento posterior, as alternativas disponíveis ao credor são:
(a) a convolação da recuperação em falência, se o inadimplemento ocorrer durante os dois anos do art. 61 da Lei nº 11.101/2005; (b) a execução específica da obrigação constante no plano, como novo título; ou (c) o pedido de falência com base no art. 94 da Lei.

Nessa perspectiva, a decisão agravada, ao extinguir a execução em relação à NG Novo Guarujá II, está em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de primeiro grau fundamentou corretamente sua decisão no REsp 1.272.697/DF, aplicando o entendimento de que a novação operada pelo plano de recuperação judicial, embora de natureza especial, produz o efeito de extinguir a obrigação originária e substituí-la pelas condições estabelecidas no plano, tornando inexigível o título executivo originário por via de execução individual.

É certo que o agravante invoca precedentes do TJMT e do TJSP que adotaram a tese da suspensão. Todavia, tais precedentes não prevalecem sobre o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que é o intérprete final da legislação federal infraconstitucional. Ademais, os próprios precedentes citados pelo agravante foram proferidos em contexto diverso do presente caso, pois tratavam de situações em que a recuperação judicial ainda estava em curso, sem o encerramento do processo
recuperacional
.

Com o encerramento regular da recuperação judicial, sem convolação em falência, a novação operada pelo plano tornou-se definitiva e irreversível. A suspensão da execução, prevista no art. 6º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, é medida destinada a preservar o patrimônio do devedor durante o período de vigência da recuperação judicial, impedindo que credores individuais busquem satisfação de seus créditos por via diversa daquela estabelecida no plano. Encerrado o processo
recuperacional
, essa razão de ser desapareceu completamente.

Nos termos dos
arts
. 61 e 62 da Lei nº 11.101/2005, a obrigação somente retornaria ao estado anterior com a reconstituição dos direitos e garantias nas condições originalmente contratadas nas hipóteses taxativas de convolação da recuperação judicial em falência ou de decretação da quebra a pedido do próprio credor, casos em que o crédito deveria
ser perseguido exclusivamente por meio de habilitação no processo falimentar. Fora dessas hipóteses taxativas, a novação operada pelo plano é definitiva, a obrigação originária está extinta e a execução individual não tem mais objeto.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, que a medida tecnicamente mais adequada fosse a suspensão da execução o que se rejeita pelos fundamentos acima expostos
,
tal determinação seria absolutamente inútil no caso concreto, por inexistência de objeto jurídico útil a ser preservado.

Pretender a suspensão de uma execução cujo título foi novado e cuja recuperação judicial já foi regularmente encerrada equivale a pleitear medida processual absolutamente
inócua
, que nenhum efeito jurídico prático poderia produzir. Permitir que o agravante retome a execução individual após o encerramento da recuperação judicial, com fundamento em título que foi novado pelo plano, equivaleria a subverter toda a lógica do sistema de recuperação judicial e a violar o princípio da igualdade entre credores, beneficiando individualmente o credor dissidente em detrimento de todos os demais que aceitaram as condições do plano e aguardaram o recebimento de seus créditos nas condições nele estabelecidas.

Cumpre registrar, por fim, que a questão relativa ao prosseguimento da execução em face do devedor solidário André Dias
Selicani
não é objeto do presente recurso, tendo sido corretamente decidida pelo juízo a quo.

Com efeito, a recuperação judicial da devedora principal não alcança os coobrigados, em razão da autonomia das garantias reais e fidejussórias, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial limita-se ao devedor principal, preservando-se os direitos do credor em face de terceiros garantidores, conforme art. 59 da mesma Lei.

Esse entendimento está consolidado na Súmula 581 do STJ e no Tema 885 do STJ, e foi recentemente reafirmado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria deste julgador, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1032176-61.2025.8.11.0000, em 28/04/2026, no qual se assentou que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções ajuizadas contra coobrigados ou garantidores, em razão da
autonomia das garantias e da preservação dos direitos do credor" e que "a novação decorrente do plano de recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores, salvo anuência expressa do credor" (TJMT - Agravo de Instrumento: 1032176-61.2025.8.11.0000, Relator: Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

Ainda:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PREEXISTENTE. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. TEMA 1.051 DO STJ. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECURSO DO STAY PERIOD. IRRELEVÂNCIA PARA A NATUREZA CONCURSAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA (ART. 59 DA LREF). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1. Agravo de Instrumento interposto por sociedades empresárias em recuperação judicial contra decisão interlocutória que, embora reconhecendo o processamento do favor legal, indeferiu a extinção da execução individual movida pela Agravada, sob o fundamento de que o prazo de blindagem (
stay

period
) já havia decorrido. O crédito exequendo decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviços ocorrido em 2023, sendo o pedido
recuperacional
distribuído em 2024. II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o crédito oriundo de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial submete-se aos seus efeitos, à luz do Tema 1.051 do STJ; e (
ii
) se a referida submissão e a consequente novação
recuperacional
impõem a extinção da execução individual, independentemente do decurso do prazo de suspensão (
stay

period
). III. Razões de decidir
.
3. Nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 e da tese vinculante firmada no Tema 1.051 do STJ, a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data de seu fato gerador. No caso, a prestação dos serviços (2023) antecede o pedido de soerguimento (2024), atraindo a competência do Juízo Universal.

4. O mero decurso do
stay

period
não autoriza a retomada de execuções individuais de créditos sujeitos ao plano, sob pena de violação ao princípio da
pars
conditio
creditorum
e inviabilização da preservação da empresa. 5. A sujeição do crédito ao regime
recuperacional
opera a novação da dívida (art. 59 da LREF), retirando a liquidez e a exigibilidade do título executivo original perante o juízo cível, o que acarreta a perda superveniente do interesse de agir da exequente e impõe a extinção do feito
executivo, cabendo à credora habilitar seu crédito no processo de insolvência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051/STJ). 2.
Reconhecida a sujeição do crédito, a novação operada pelo plano de recuperação judicial impõe a extinção da execução individual, e não apenas sua suspensão, devendo o credor buscar a satisfação de seu direito perante o Juízo Universal." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.101/2005,
arts
. 47, 49 e 59; CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.051 (REsp 1.843.332/RS); STJ,
AgInt
no REsp 2.037.790/AL, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 22.04.2024; STJ,
AREsp
2.968.158/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025.

(N.U 1038021-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026
)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que extinguiu a execução em relação à NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda., com o regular prosseguimento do feito em face do devedor solidário André Dias
Selicani
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026